Tribunal: TRF3
Processo: 0010402-61.2007.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
149/283)

0010402-61.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77621

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA APTA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA.

- A absolvição sumária dos acusados, tendo como supedâneo a norma inserta no art. 397 do Código de Processo Penal (Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente - destaque nosso), pressupõe que o julgador tenha formado sua convicção plena no sentido absolutório, na justa medida em que defenestra a persecução penal antes do mome

Inteiro teor:
149/283)

0010402-61.2007.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77621

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA APTA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA.

- A absolvição sumária dos acusados, tendo como supedâneo a norma inserta no art. 397 do Código de Processo Penal (Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente - destaque nosso), pressupõe que o julgador tenha formado sua convicção plena no sentido absolutório, na justa medida em que defenestra a persecução penal antes do momento adequado à formação da culpa, qual seja, a instrução do processo-crime.

- Vige em tal momento processual o princípio in dubio pro societate, prevalecendo o entendimento de que, quando da incidência das hipóteses anteriormente indicadas de absolvição sumária, deverá existir prova manifesta/evidente da existência de causa excludente da ilicitude do fato ou de causa excludente da culpabilidade do agente ou de que o fato narrado não constitui crime, de modo que o magistrado deverá sopesar essa exigência de lastro probatório imposto pelo ordenamento jurídico pátrio a ponto de não inviabilizar o jus accusationis estatal.

- O momento processual constante do art. 397 do Diploma Processual somente permite aferir a temática expressamente prevista no dispositivo, sendo defeso ao magistrado adentrar e apreciar teses outras que necessariamente deverão ser enfrentadas quando da prolação da sentença penal (condenatória ou absolutória) sem que tal proceder macule os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

- Quando da exaração da decisão nos termos do art. 397, deve o juiz ficar adstrito aos assuntos expressamente previstos em indicado preceito, não devendo prejulgar temas aventados pelos denunciados em razão da imposição de que se esgote a fase de produção de provas.

- Havendo prova da materialidade e suficientes indícios acerca da autoria imputada ao apelado, tendo a denúncia apontado um liame entre sua conduta e referido delito, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em absolvição sumária ou inépcia da exordial, restando cumpridos os requisitos do artigo 41 do CPP.

- Integral reforma do decisum e retorno do feito ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

- Apelação do Ministério Público Federal provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial para reformar integralmente o decisum que absolveu sumariamente o réu, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.